Tribunal: TJDFT
Processo: 0751006-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. INDICAÇÃO DO ENGENHEIRO PELO ARQUITETO. CONTRATOS INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. MULTA CONTRATUAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRA INACABADA. ABATIMENTO DO PREÇO. RETENÇÃO DA PARCELA FINAL DO CONTRATO. DANO MORAL DA AUTORA. CONFIGURADO. DANO MORAL DA RÉ. INOCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade solidária entre os réus não se presume, devendo decorrer de previsão legal ou da vontade das partes. A mera indicação de profissional não gera vínculo jurídico apto a ensejar solidariedade na prestação dos serviços contratados, especialmente quando celebrados contratos independentes.
2. Não obstante a relação consumerista na contratação de serviços, se o caso não enseja a inversão do ônus probatório, a análise do feito deve ser dar à luz da regra geral contida no artigo 373 do Código de Processo, de acordo com o qual incumbe à parte autora e à reconvinte provar o fato constitutivo do seu direito e à parte ré e à reconvinda, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte adversa.
3. Quando incontestável que houve execução de maior parte da obra contratada, ainda que incompleta e defeituosa, resta afastado o direito da contratante à rescisão do negócio jurídico e devolução de todo o montante que foi pago.
4. Comprovado o inadimplemento contratual pela contratada, que não concluiu a obra no prazo estipulado e apresentou falhas na execução, é devido abatimento do preço do contrato e a aplicação da cláusula penal prevista no contrato.
5. Inexiste previsão legal que ampare pedido de majoração de cláusula penal estipulada tão somente em desfavor do prestador de serviço, que não se revela abusiva e não coloca o consumidor em desvantagem exagerada, devendo prevalecer, por isso, o pacta sunt servanda.
6. Numa relação consumerista, a prestadora dos serviços responde pelos danos causados se não se desincumbir do ônus de comprovar a inexistência dos defeitos apontados ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. A demora excessiva na entrega da obra, aliada à omissão quanto à aprovação do projeto pela ANVISA e à impossibilidade de funcionamento da clínica da autora por meses, extrapola o mero aborrecimento, por gerar angústia desarrazoada, frustração e estresse aptos a caracterizar o dano moral, com inequívoco abalo no estado psíquico e emocional.
8. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, observando-se os princípios da reparação integral e da função pedagógica da condenação.
9. Inexistindo prova de conduta ofensiva ou humilhante por parte da autora, é indevida a pretensão da ré reconvinte à reparação por danos morais.
10. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e desprovida.